Tribunal: TJDFT
Processo: 0711184-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711184-66.2025.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: ADRIANA DA SILVA SALGADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUALIFICAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 1051/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARAATOS CONSTRITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil – CPC, as questões já decididas não podem ser reapreciadas. 2. De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas anteriormente (AgInt no REsp 1321383/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 27/09/2018). 3. No caso, a decisão proferida em 2019 reconheceu a extraconcursalidade do crédito com base na data do trânsito em julgado da sentença condenatória. A superveniência de entendimento jurisprudencial não autoriza, por si só, a revisão de decisão preclusa, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade processual. 4. A decisão agravada reconheceu a preclusão da matéria e restabeleceu a decisão preclusa, sem reabrir o mérito da qualificação do crédito. Reafirmou ainda que, mesmo os créditos extraconcursais, estão sujeitos à supervisão do juízo da recuperação judicial quanto à prática de atos constritivos. 5. Reconhecida a preclusão pro judicato, restam prejudicadas as demais alegações recursais. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 49 da Le 11.101/05, asseverando que o crédito discutido decorre de contrato firmado em 30/11/2010, anterior ao pedido de recuperação judicial (07/11/2017), devendo, portanto, ser considerado concursal e submetido aos efeitos da recuperação, com inclusão no quadro geral de credores e pagamento conforme o plano aprovado. Argumenta que o acórdão recorrido contrariou a norma cogente e o Tema 1.051 do STJ, ao reconhecer a extraconcursalidade do crédito, afrontando os princípios da par conditio creditorum e da preservação da empresa; b) artigo 47 da Lei 11.101/05, afirmando que apenas juízo universal da recuperação judicial possui competência para fiscalizar e autorizar atos de constrição ou expropriação sobre o patrimônio da empresa recuperanda, independentemente da natureza do crédito. Sustenta que o acórdão recorrido viola a legislação federal ao afastar indevidamente a concursalidade do crédito e permitir atos constritivos fora da competência exclusiva do juízo universal da recuperação judicial, comprometendo o soerguimento empresarial e a segurança jurídica do processo coletivo. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 47 e 49, ambos da Lei 11.101/05. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) A controvérsia reside em verificar a possibilidade de rediscussão da natureza do crédito exequendo — se concursal ou extraconcursal — após pronunciamento judicial anterior da matéria. Nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil – CPC, as questões já decididas não podem ser reapreciadas. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas anteriormente (AgInt no REsp 1321383/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 27/09/2018). (...)A decisão de ID 37503120, de 18/06/2019, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu que o crédito não se sujeita à recuperação judicial, pois foi constituído após o deferimento do pedido de recuperação. Não houve recurso contra essa decisão. Posteriormente, em 07/02/2025, o juízo proferiu nova decisão (ID 225139409) e reconheceu a concursalidade do crédito, conforme o Tema 1051 do STJ. Entretanto, os embargos de declaração opostos pela exequente foram acolhidos para revogar a decisão de 2025 e restabelecer a de 2019 em razão da preclusão da matéria. A decisão agravada não reexaminou o mérito da natureza do crédito, apenas reconheceu a preclusão da matéria, com fundamento na estabilidade da decisão de 2019. Não há razão para o provimento recursal. Como houve decisão transitada em julgado que reconheceu a extraconcursalidade do crédito operou se a preclusão pro judicato. Admitir o reexame da matéria nesse contexto comprometeria a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais. O próprio juízo deixa claro que, mesmo os créditos extraconcursais, estão sujeitos à competência do juízo universal quanto à prática de atos constritivos. Portanto, não há risco de execução autônoma ou de violação à jurisdição do juízo da recuperação judicial. Reconhecida a preclusão da matéria, estão prejudicadas as demais alegações recursais, quanto à concursalidade do crédito e à competência para atos constritivos. (ID 74388188). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “as matérias de ordem pública, embora passíveis de conhecimento pelo juiz, de ofício, quando ainda não decididas, são insuscetíveis de nova deliberação judicial, ante a preclusão pro judicato.” (EREsp n. 1.488.048/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 22/11/2024). Em igual teor, o REsp n. 2.174.291/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025. Assim, “A Súmula 83 do STJ impede o conhecimento do recurso especial quando o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada do Tribunal.” (REsp n. 2.175.159/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Por fim, quanto ao pedido da parte recorrida de condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N